Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708983-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA AGRAVADO: ALEX ALEXANDER ABDALLAH JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Villa Grécia (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo ora agravante em desfavor de ALEX ALEXANDER ABDALLAH JUNIOR, reconheceu a existência de prejudicialidade externa e determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação de n.o 0713371-26.2021.8.07.0020. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 33797389. O despacho de ID 33838565 oportunizou o agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 34454454. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 15/02/2022. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 22/03/2022 (ID 119122562 dos autos originários). Assim sendo, a contagem do prazo se iniciou em 23/02/2022 e, excluindo os feriados dos dias do carnaval, o prazo de quinze dias para a interposição do recurso findou-se em 18/03/2022. Cumpre observar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora